Tribunal: TJSP
Processo: 2200323-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1 – Gratuidade judiciária justificada – elementos dos autos que denotam condição econômica compatível com o beneplácito (art. 98, do NCPC), sem quaisquer indícios de elementos obstativos (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1 – Gratuidade judiciária justificada – elementos dos autos que denotam condição econômica compatível com o beneplácito (art. 98, do NCPC), sem quaisquer indícios de elementos obstativos (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Deferida a gratuidade.
RECURSO PROVIDO.